Tribunal: TJES
Processo: 5004753-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Alimentos
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004753-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. F. B. R. e outros

AGRAVADO: LEVI RIBEIRO GARCIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação aos alimentos provisórios, ao menos em sede da cognição permitida no presente momento processual, as recorrentes apresentaram elementos que evidenciam que o binômio necessidade-possibilidade não está atendido pelo valor fixado pelo magistrado de 1º grau, pois está abaixo do que já vinha sendo pago pelo recorrido, justificando sua majoração.

2. A fim de resguardar os interesses da criança, atualmente com 9 (nove) anos de idade, prudente a fixação dos alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, que perfaz o valor de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), quantia aproximada àquela já paga pelo alimentante e com a qual a criança vem se mantendo.

3. Em relação ao benefício da gratuidade de justiça, ausentes elementos contrários à presunção de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Ao contrário, da análise dos documentos apresentados pela recorrente, tais como, comprovante no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, valores auferidos com as faxinas, movimentações financeiras módicas, resta claro que faz
jus
ao benefício pleiteado.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004753-13.2023.8.08.0000

Agravantes: Laylany Fabiano Benevides e M.F.B.R.

Agravado: Levi Ribeiro Garcia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Laylany Fabiano Benevides e M.F.B.R., contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, alimentos e regulamentação de visitação ajuizada em desfavor de Levi Ribeiro Garcia, que fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo e determinou a quitação das custas em seu valor mínimo, admitindo o parcelamento em duas parcelas iguais.

As agravantes aduzem, em síntese, que (a) o agravado contribuía mensalmente com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que evidencia sua possibilidade, sendo os alimentos provisórios fixados em quantia inferior; (b) os alimentos provisórios são insuficientes para as necessidades da criança, atualmente com 9 (nove) anos de idade, que possui gastos com aulas de reforço escolar (R$ 200,00), farmácia e tratamento com neuropediatra (2 consultas no valor de R$ 900,00); (c) os alimentos devem ser fixados no patamar de 70% (setenta por cento) do salário mínimo; (d) o agravado possui renda mensal de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), viajando com a venda de frutas para o estado de São Paulo, e ainda trabalha com a venda de veículos; (e) desde a separação do casal o imóvel objeto da demanda encontra-se na posse e administração do agravado; (f) a recorrente trabalha como atendente na padaria de sua companheira e reside na residência desta, auxiliando nas despesas da casa; (g) faz
jus
ao benefício da gratuidade de justiça. Por fim, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para majorar os alimentos provisórios para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente e deferir o pedido de gratuidade de justiça. (id nº 4970959)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (id nº 5068674)

Contrarrazões não ofertadas pelo agravado, apesar de intimado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento parcial do recurso, com a fixação dos alimentos provisórios em favor da infante no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo e concessão da benesse da gratuidade de Justiça. (id nº 45972982)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial, especialmente diante da ausência de apresentação de contrarrazões pelo recorrido, apesar de devidamente intimado.

Em relação aos alimentos provisórios, ao menos em sede da cognição permitida no presente momento processual, as recorrentes apresentaram elementos que evidenciam que o binômio necessidade-possibilidade não está atendido pelo valor fixado pelo magistrado de 1º grau, pois está abaixo do que já vinha sendo pago pelo recorrido, justificando sua majoração.

Como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
a mãe da criança agravante comprovou, ao menos de forma indiciária, que havia entabulado um acordo informal com o recorrido, a fim de que este efetuasse o pagamento da pensão alimentícia na aludida quantia. É o que se constata por meio das conversas realizadas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp (ID nº 4916311, págs. 35/41), nas quais é possível constatar que o pai da criança: (i) não refuta a existência do valor pactuado a título de (R$ 500,00); (ii) afirma que, naquela ocasião, somente poderia contribuir com R$ 400,00 e (iii) ressalta que vai cumprir com o combinado, dizendo que é “um homem de palavra” e que “tudo vai se organiza” (sic). Sendo assim, não há como arbitrar os alimentos em favor da agravante Mikelany em valor inferior a R$ 500,00, tendo em vista de que existem indícios de que o genitor havia avençado em fornecer tal importância para o sustento da infante
.”.

Portanto, a fim de resguardar os interesses da criança, atualmente com 9 (nove) anos de idade, prudente a fixação dos alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, que perfaz o valor de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), quantia aproximada àquela já paga pelo alimentante e com a qual a criança vem se mantendo.

Como consta do parecer ministerial, em se tratando de antecipação dos efeitos da tutela, pedido passível de renovação a qualquer tempo, o valor da pensão alimentícia poderá ser novamente apreciado, bastando, para tanto, que venham aos autos elementos suficientes de convicção que justifiquem a redefinição do
quantum
estabelecido.

Em relação ao benefício da gratuidade de justiça, ausentes elementos contrários à presunção de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Ao contrário, da análise dos documentos apresentados pela recorrente, tais como, comprovante no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, valores auferidos com as faxinas, movimentações financeiras módicas, resta claro que faz
jus
ao benefício pleiteado.

No mesmo sentido foram as conclusões do douto Procurador de Justiça:

“Com efeito, a mãe da menor comprovou que: (i) apresentou a declaração de hipossuficiência quando ajuizou a demanda originária ID nº 4916311, pág. 15); (ii) não possui vínculo empregatício formal (cópia da CTPS – ID nº 4916311, págs. 42/44); (iii) é inscrita no Cadastro Único para participar de programas sociais do Governo Federal; (iv) realiza movimentações bancárias em valores módicos (ID nº 4916311, págs. 48/58); (v) trabalha como diarista, fazendo faxina duas vezes na semana em estabelecimento comercial, recendo a quantia de 150 por dia de trabalho (ID nº 4916316, pág. 1) e (vi) realizou declaração de isenção de IRPF (ID nº 4916316, pág. 2). Por conseguinte, os documentos acostados aos autos eletrônicos do presente agravo instrumental não infirmam a hipossuficiência da parte autora/recorrente. Ao contrário disso, o exame do acervo probatório revela que a segunda recorrente não aufere renda suficiente para arcar com os custos advindos do processo e efetuar o pagamento de todas as despesas da família.”

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para majorar os alimentos provisórios para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente e deferir o pedido de gratuidade de justiça em favor das agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.